Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724338-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALTON HAICK PIERDONA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) Em sede de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada (Liminar) a determinação para que o CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL convoque a agravante para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocada para a prova de capacidade física no próximo dia 22/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga; b) A concessão da gratuidade de justiça em grau de recurso conforme já deferido pelo juízo de 1a instância em decisão de Tutela de Urgência; c) SEJA DETERMINADO ao DISTRITO FEDERAL que proceda a cientificação do CEBRASPE para cumprimento imediato da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); d) Requer por final, no mérito, seja REVOGADA A DECISÃO AGRAVADA, confirmando os efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, por ser a decisão que mais se afina com o direito e a Justiça; A decisão impugnada foi assim lançada: "Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 17/07/2022 por DALTON HAICK PIERDONÁ em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor afirma que “(...) se inscreveu regularmente no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (DOCUMENTO 1). Por mérito próprio foi aprovado na prova objetiva e na discursiva, conforme DOCUMENTO 2. Foi convocado para a etapa de Avaliação Médica. Através de resultado preliminar o requerente ficou surpreso com a sua inaptidão pois o seu nome não foi divulgado no edital no 19 conforme DOCUMENTO 3. O parecer da junta médica do concurso (DOCUMENTO 4) exigiu documentos sem demonstrar a verdadeira e real exigência dos mesmos apontando que o requerente possui pressão arterial elevada e redução dos espaços discais mencionando que esses diagnósticos podem incapacitar para o exercício do cargo público de Agente de Polícia do Distrito Federal. O requerente apresentou relatórios médicos (DOCUMENTO 5 e 6) solicitado pela banca examinadora demonstrando não haver nenhum impedimento para assumir o cargo. Os profissionais médicos atestaram que o requerente está apto para exercer a função de policial civil e qualquer atividade física.” (id. n.o 131462595, p. 2). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, no sentido de “(...) determinação para que o CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL convoque o requerente para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocado para a prova de capacidade física no próximo dia 22/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga;” (id. n.o 131462595, p. 11, Seção VI, letra “a”). (...) Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. (...) Intime-se. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito" A banca examinadora do concurso ora em exame exigiu do candidato a comprovação de vários itens relativos à pressão arterial cardiovascular e os discos da coluna vertebral, dentre outros exames. Isto ocorreu certamente por que no exame clínico foram observdas alterações compatíveis com as exigências médicas. Não obstante, o autor, ora agravante, apresentou avaliação cardiovascular no qual o médico signatário Dro Renan Macedo Coimbra, CRM-PR 30486, na qual consta "aptidão cardio respiratória excelente (AHA), seguindo várias conclusões favoráveis como"não apresentando restrições para realização de atividades que envolvam esforço físico" id 131462602. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade.Cumpra-se com urgência, a fim de viabilizar a realização do teste de avaliação física. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022